Tribunal: CARF
Processo: 10925.902922/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CONCEITOS DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da Manifestação de Inconformidade.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.902922/2016-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.502 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
FRIAVES INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CONCEITOS DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade do
produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no
recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da
Manifestação de Inconformidade.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007.
Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.902922/2016-51
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902922/2016-51

resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito
como meramente escritural.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para i) afastar as glosas incidentes sobre os créditos
decorrentes da aquisição de embalagens, etiquetas, lubrificantes e combustíveis e ii) afastar as
glosas incidentes sobre os créditos decorrentes da aquisição dos correspondentes ao CFOP
1556/2556, respectivamente: detergente; fibra para limpeza pesada e leve e, Hidróxido de Sódio
e Soda Cáustica. E, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para iii)
reconhecer a incidência da SELIC sobre o crédito pleiteado após 360 dias do pedido. Divergiu o
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais que negava provimento ao recurso voluntário neste
tópico. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3301-010.494, de 24 de junho de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10925.902914/2016-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Salvador Cândido Brandão Junior, Ari Vendramini, Marco Antônio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Juciléia de Souza Lima.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente contra o deferimento
parcial do Pedido de Ressarcimento (PER) eletrônico por meio do qual a contribuinte solicitou
ressarcimento da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS/PASEP), no regime
não cumulativo – mercado interno.
Em análise ao pleito da contribuinte, a autoridade fiscal de origem, mediante
Acórdão Recorrido, reconheceu parcialmente o crédito.
O direito creditório pleiteado é decorrente da aquisição de bens utilizados como
insumos no processo produtivo da Recorrente. Na origem, a autoridade fiscal entendeu que o
crédito pleiteado supramencionados não se amoldavam no conceito de insumos, sendo eles:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902922/2016-51

a) Material de Embalagens e Etiquetas: caixas de papelão, caixas de isopor, filme
stretch, etiquetas, sacos plásticos, entre outros;
b) Dos materiais de manutenção;
c) Das Peças em geral: abraçadeira, adaptador, anel, arruela, bobina, broca, bucha,
cabo, chumbador, conector, conexão, correia, correia dentada, corrente, rolamento, entre outros
produtos;
d) Dos serviços utilizados como insumo;
e) Ativos imobilizados- encargos de depreciação ref. ao Anexo V- Construção do
Frigorífico parte da produção;
f) Por último, a contribuinte, ainda, pleiteia o reconhecimento da incidência de
correção monetária sobre os créditos reclamados.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I- DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Em observância ao teor da liminar que determina a célere apreciação por este
órgão julgador de Recursos Fiscais, resta cumprida ante a sua colação em pauta
para julgamento na primeira oportunidade.
Ausentes quaisquer arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passo a
apreciar o mérito da causa.
II- DO MÉRITO
2.1- O conceito de insumos na atual sistemática da não cumulatividade para
a Contribuição do PIS/PASEP e da COFINS
Do relatório fiscal, pode-se observar que a fiscalização auditou os livros
contábeis, fiscais e demais documentos, como planilhas juntadas pela Recorrente
durante o procedimento e, como conclusão, afirmou que não há inconsistências
nos valores escriturados. Portanto, como não houve divergências ou
inconsistências na escrituração contábil e fiscal da Recorrente, as glosas efetuadas
foram levadas a efeito em decorrência de uma questão de fato: a ausência de
elementos probatórios do direito creditório pleiteado como será oportunamente
examinado.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902922/2016-51

Pois bem. Alega a Recorrente que o conceito de insumo recebeu interpretação
equivocada pelo órgão julgador “a quo”, merecendo em sede recursal, o acordão
objeto do presente recurso ser modificado.
Aprecio.
É pacífica a existência de um novo conceito de insumo que se sobrepõe aos
trazidos pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2003.
Aproximando-se do conceito de insumo utilizado pela sistemática da não
cumulatividade do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, estabelecido no
artigo 226 do Decreto no 7.212/2010 – Regulamento do IPI, a Secretaria da
Receita Federal expediu as Instruções Normativas de no 247/2002 e 404/2003, as
quais previam que o conceito de insumos, passíveis de creditamento pela
Contribuição ao PIS/Pasep, amoldar-se-ia, somente, quando o insumo fosse
efetivamente incorporado ao processo produtivo de fabricação e comercialização
de bens ou prestação de serviços, carecendo, obrigatoriamente, sofrer desgaste
pelo contato com o produto a ser atingido ou com o próprio processo produtivo,
ou seja, para que o bem fosse considerado insumo ele deveria ser matéria-prima,
produto intermediário, material de embalagem ou qualquer outro bem que
sofresse alterações tais como: o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas. Todavia, excluía-se os insumos indiretos,
independentemente, de quaisquer modificações na estrutura destes decorrente do
processo produtivo.
Posteriormente, evoluiu-se no estudo do conceito de insumo ao basear-se nos
artigos 290 e 299 da legislação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, do
Decreto no 3.000/1999– Regulamento do Imposto de Renda, entendendo-se como
insumo todo e qualquer despesa dedutível da pessoa jurídica com o consumo de
bens e serviços integrantes do processo de fabricação ou da prestação de serviços
como um todo. A doutrina e a jurisprudência entenderam que tal entendimento
alargava, em demasia, o conceito de insumo, equiparando-o ao conceito contábil
de custos e despesas operacionais da atividade produtiva da empresa, e não
apenas a sua produção.
Na sequência, a legislação, de forma esparsa, passou a regulamentar a sistemática
da não cumulatividade da Contribuição ao PIS/PASEP, adotando critérios
relacionáveis à obtenção de receita e não ao processo produtivo da empresa.
Por fim, o Superior Tribunal de Justiça pôs fim a controvérsia no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, através do voto do Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, quando definiu o conceito de insumo para fins da sistemática da não
cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o conceito na ementa, “in
verbis”:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902922/2016-51

PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Neste contexto, em observância ao julgamento do STJ, a Secretaria da Receita
Federal, por força do disposto no artigo 19 da Lei no 10.522/2002 e na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2014, expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no
05/2018, para alinhar o seu entendimento frente à nova definição de insumos pelo
Poder Judiciário, bem como, a vinculabilidade desta a todos os órgãos da
administração fazendária.
Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002 e
da Lei no 10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais, utilizados de forma
direta ou indireta, no processo produtivo ou na prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, cuja
subtração comprometa a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Aqui, estabeleceu-se um binômio- essencialidade e relevância, como critérios
cumulativos e determinantes para que determinado bem ou serviço possa fazer jus
aos benefícios do aproveitamento de créditos na sistemática da não
cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.
Pois bem. A Recorrente aduz que, segundo o artigo 3o, II, as Leis nos 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003, todos os bens e serviços “utilizados especificamente no
processo produtivo e indispensáveis para a atividade” devem ser considerados
insumos, sejam eles aplicados diretamente ou não sobre os bens produzidos. Daí,
a Recorrente irresigna-se contra o entendimento atribuído ao crédito pleiteado ao
alegar que a Autoridade Fiscal de piso utilizou-se de um conceito restritivo do
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902922/2016-51

termo “insumo” em sua análise em prejuízo ao entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR,
dado que, não obstante a devida observância ao julgado do STJ, mesmo assim, foi
mantida a glosa sobre os créditos oriundos de alguns itens.
Porém, compulsando-se os autos e a peça recursal, que o “equivocado” do
entendimento a respeito do novo conceito de insumo pelo julgador de piso não
encontra amparo legal, pelo contrário, resta incontroverso que em diversos
momentos, a glosa foi mantida ante a ausência de elementos probatórios de seu
direito creditório como passamos a examinar.
2.2- Dos Materiais de Embalagens e Etiquetas
Do Contrato Social da Recorrente pode-se extrair que o seu objeto social é: “A
sociedade terá como objetivo a exploração das atividades de abate e
industrialização de aves”.
Para o exercício de suas atividades, a Recorrente defende ser relevante e essencial
a aquisição de materiais de embalagens e etiquetas que são utilizadas para
garantir a integridade dos produtos contra deterioração e danos como restou
reconhecido pelo r. Sr. Auditor Fiscal ao tratar de “produtos essenciais à garantia
da integridade de seu conteúdo”.
Tais embalagens e etiquetas são: caixas de papelão, caixas de isopor, filme
stretch, etiquetas, sacos plásticos, entre outros.
No julgamento do acórdão atacado pela Recorrente, dado que embora restou
reconhecido serem “essenciais à garantia da integridade de seu conteúdo” a
aquisição de tais embalagens e etiquetas, entendeu o r. julgador “a quo” que
assim o são já na fase de transporte do produto acabado, ou seja, após finalizado o
processo produtivo, e, por consequência, não se amoldavam ao conceito de
insumos as embalagens destinadas ao transporte de mercadorias acabadas, nos
termos das IN SRF no 247, de 2002, e no 404, de 2004.
Outrossim, o r. julgador de piso também entendeu que para que embalagens e
etiquetas sejam consideradas insumos para fins de aproveitamento do crédito no
regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, seria
necessário que tais embalagens fossem de apresentação, agregando-se ao produto
durante o seu processo de fabricação, ou seja, servissem como embalagens do
produto na forma em que este será posto à venda para o consumidor final.
Todavia, com a devida vênia, não compartilho do mesmo entendimento, pois,
entendo que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a
finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de
serviços, geralmente, se encerra com a finalização da prestação ao cliente. Por
consequência, os bens e serviços empregados, posteriormente, à finalização do
processo de produção ou de prestação, de fato, podem não ser considerados
insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre com os itens exigidos para que
o bem ou serviço produzidos possam ser comercializados. Por conseguinte,
entendo, gize-se, só dão direito a crédito com gastos de embalagens quando
indispensáveis as mesmas para a manutenção, preservação e qualidade do
produto, como assim acontece no presente caso.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902922/2016-51

No mesmo sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, recentemente, já
decidiu a questão sob análise nos arestos 9303-011.184, 9303-010.575, 9303-
010.448, 9303-010.118, dentre outros. Todos versando acerca de embalagens de
transporte de produtos alimentícios. Para corroborar, com a devida vênia,
transcrevo a ementa do julgado 9303-010.246 (de 11/03/2020), de relatoria do
ínclito Conselheiro Rodrigo Pôssas, votado à unanimidade, referente a empresa
produtora de frutas:
CUSTOS/DESPESAS.
PRODUTOS.
EMBALAGENS.
TRANSPORTE.
PRODUTOS
PROCESSADO-INDUSTRIALIZADOS.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com produtos utilizados em embalagens para
transporte e apresentação dos produtos processado-industrializados pelo
contribuinte enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso
repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte
aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
Neste ponto é de ser provido o recurso, afastando-se as respectivas glosas sobre o
crédito pleiteado.
2.3- Dos materiais para manutenção
Malgrado a regulamentação dos benefícios da não cumulatividade do PIS na qual
permite a dedução dos débitos apurados da respectiva contribuição, os créditos
admitidos no artigo 3o, II, as Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, a
legislação em comento não eximiu o contribuinte, aqui Recorrente, do ônus de
comprovar perante à administração tributária se, de fato, e, efetivamente, faz jus
aos benefícios fiscais- da não cumulatividade concedidos pelo legislador.
Para manutenção da glosa, a fundamentação utilizada pela autoridade fiscal de
origem é a ausência de elementos probatórios para comprovar o direito de crédito
da Recorrente, o que não foi rechaçada pela Recorrente que, preferiu repetir os
mesmos argumentos apresentados em sua manifestação.
Em sua defesa, a Recorrente, com veemência ataca a manutenção das glosas,
todavia, reitera por diversas vezes que “não é possível identificar precisamente
em qual máquina ou equipamento fora utilizado, instalado e/ou feito a
manutenção” os itens que compõem o pedido de ressarcimento, bem como, que a
ausência dos elementos comprobatórios de seu direito de crédito não constitui
qualquer “óbice ao seu direito”. Entretanto, não é bem assim. Vejamos.
2.3.1- Dos materiais para manutenção- conserto, reforma, peças acessórias
Compulsando-se os autos fica evidenciado tal fato, e, a meu ver, torna
incontroversa a ausência de elementos probatórios concessivos do direito
creditório da Recorrente. E não obstante seja possível identificar alguma
verossimilhança em algumas alegações, indubitavelmente, o pedido genérico
formulado pela Recorrente resultará na concessão parcial do seu pedido como
passo a expor.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902922/2016-51

Pois bem. Do relatório fiscal se pode extrair que foram glosados créditos
decorrentes das aquisições de materiais gerais para conserto, reforma,
manutenção, peças acessórias para manutenções dentre outros materiais com
classificações nos Código Fiscal de Operação e Prestação - CFOP 1556/2556,
todos constantes no Anexo I.
O direito ao crédito em relação às aquisições mencionadas pela autoridade fiscal
como “materiais gerais, materiais para conserto, materiais para manutenção,
materiais para reforma, peças acessórios p/manutenções, entre outros” foi negado,
não devido às discordâncias quanto à natureza do bem, mas devido à ausência de
comprovação da natureza alegada pela interessada/pleiteante, ou seja, restando
dúvidas quanto as informações prestadas, que o bem adquirido foi utilizado como
insumo, a Recorrente não poderia de fato ter o direito reconhecido pela
fiscalização.
Todavia, discordando com tal glosa, para infirmá-la, cabia à Recorrente, em sede
do Recurso Voluntário, trazer os elementos hábeis e suficientes para contrapô-la,
ou seja, comprovar a natureza alegada dos bens. Todavia, também, assim não o
fez, limitando-se, a defender o seu direito ao crédito em relação aos bens listados
Anexo I, sem trazer provas de sua alegação.
A partir do que consta de tal Anexo não resta comprovado, como alega, que
“todos os produtos glosados neste tópico referem-se a materiais de reposição ou
manutenção dos equipamentos e máquinas do frigorífico”. A meu ver, tampouco
restou comprovado que os bens se revestem das condições para o creditamento a
título de bem utilizado como insumo.
Neste ponto, não há como afastar a glosa ao crédito decorrente da aquisição de
materiais gerais, materiais para conserto, materiais para manutenção, materiais
para reforma, peças acessórios p/manutenções, entre outros.
2.4- Óleos lubrificantes e combustíveis
Outrossim, também foram glosadas as aquisições de “Óleos lubrificantes e
combustíveis”. Entende a Recorrente que a respectiva glosa ficou mantida em
razão de estarem os bens sujeitos à incidência monofásica das contribuições e,
por consequência, não poderiam se amoldar ao conceito de insumo.
Todavia, não é o que se extrai do r. julgamento de piso, pelo contrário, o
entendimento do julgador “a quo” foi no sentido que sobre as aquisições de
“combustíveis e derivados utilizados como combustível dos geradores de energia
e na manutenção do maquinário industrial, embora tais produtos se sujeitem ao
regime de alíquotas diferenciadas (concentradas) ou tributação monofásica,
sofram tributação (nas refinarias de petróleo ou importadores), não existe
qualquer óbice para que os adquirentes possam se apropriar os créditos das
contribuições conforme entendimento firmado por meio Solução de Consulta
Cosit no 496, de 27 de setembro de 2017, vinculante no âmbito da RFB, em razão
do art. 32 da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013.
Por isso, voto por afastar a glosa sobre os créditos decorrentes das aquisições de
óleos lubrificantes e combustíveis.
2.5- Do CFOP 2556- Hidróxido de Sódio e Soda Cáustica
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902922/2016-51

No tocante aos créditos decorrentes da aquisição de materiais para uso e consumo
constantes no Anexo I, descritos como: detergente e fibra para limpeza pesada e
leve, estes primeiros enquadrados no CFOP 1556; e o hidróxido de sódio e soda
cáustica, estes últimos enquadrados no CFOP 2556, considerando a atividade
empresarial da Recorrente- frigorífico (ramo que exige rigorosa higiene), entendo
ser razoável que materiais de limpeza e desinfecção utilizados pela pessoa
jurídica na produção de bens possam ser considerados insumos geradores de
créditos das contribuições.
A Recorrente é empresa que trabalha com abate e industrialização de aves sujeita,
portanto, às rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que pertence, as
exigências de condições sanitárias das instalações se não atendidas implicam na
própria impossibilidade da produção e em substancial perda de qualidade do
produto resultante. A assepsia é essencial e imprescindível ao desenvolvimento
de suas atividades. Caso não faça uso de materiais de limpeza e de desinfecção,
certamente, haveria a proliferação de microorganismos na maquinaria e no
ambiente produtivo que agiriam sobre os alimentos, tornando-os impróprios para
o consumo.
Assim, impõe-se considerar a abrangência do termo "insumo" para contemplar,
no creditamento, os materiais de limpeza e desinfecção por serem essenciais ao
ambiente produtivo de empresa Recorrente.
No presente caso, entendo que a atividade de frigoríficos, cuja qualidade é
notadamente dependente da limpeza de sua instalações, assim voto para afastar a
glosa e reestabelecer o crédito pleiteado pela Recorrente.
2.6- Das Peças em Geral
A Recorrente alega que o julgador de piso manteve as glosas sobre os créditos
decorrentes das aquisições de peças utilizadas na reposição e manutenção do
maquinário e equipamentos sob o argumento que ela, utilizando-se de descrições
genéricas deixou de indicar em quais equipamentos e máquinas da empresa os
itens seriam utilizados, bem como, se tais bens já teriam sido incorporados ou não
ao ativo imobilizado da empresa. Corresponde tais bens aos seguintes itens:
“Peças em geral: abraçadeira, adaptador, anel, arruela, bobina, broca, bucha,
cabo, chumbador, conector, conexão, correia, correia dentada, corrente,
rolamento, entre outros produtos”.
Por sua vez, a Recorrente alega que todas as peças “são aplicadas diretamente no
maquinário, seja nas manutenções ou em reparos”, pelo que os custos com as
aquisições destas são “essenciais para o processo produtivo”, pois a falta deles
importa na impossibilidade da produção.
No tocante a ausência de elementos probatórios quanto ao seu direito creditório, a
própria Recorrente confirma que “não é possível identificar precisamente em
qual máquina ou equipamento as milhares de unidades dos itens foram
instalados”. Ainda ressalta “desconhecer qualquer norma contábil ou da própria
administração tributária que exija tal identificação”, bem como, entende ser
“absurda e impossível cumprir tal exigência”. Continua afirmando que “ainda
que seja impossível identificar o local específico de utilização” seria fácil a
constatação da essencialidade dos bens no processo produtivo da Recorrente.
Aqui, de fato, o entendimento do Recorrente não possui respaldo legal.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902922/2016-51

Mostra-se incontroversa a ausência de elementos probatórios para concessão do
direito creditório. Pois, ante as reiteradas afirmações feitas pela própria
Recorrente ao alegar ser “impossível” identificar o local específico de utilização
das peças sobre as quais pleiteia o crédito decorrente de suas aquisições, no meu
entendimento, ficou evidenciada a desnecessidade de qualquer diligência para
constatação ou a retratação dos fatos a permitir a sua análise individualizada
quanto à possibilidade de creditamento à luz do conceito de insumos definido
pelo STJ, embora, também tal providência também não tenha sido por ela
pleiteada.
Pois bem. Como se sabe, o regime não cumulativo do PIS e do COFINS consiste
em deduzir, dos débitos apurados de cada contribuição, os respectivos créditos
admitidos na legislação. É pacífico o entendimento de que os bens e serviços
utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado, diretamente ou
indiretamente, responsáveis pelo processo de produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços a terceiros podem ser considerados insumos.
Todavia, é ônus do contribuinte provar o seu direito creditório, nos termos dos
art. 170 do CTN c/c art. 373 do CPC/15. Porém, nas suas defesas, os argumentos
trazidos pela Recorrente são genéricos e remetem-se aos já apresentados em sua
manifestação de inconformidade.
A Recorrente, entretanto, nada traz para demonstrar a essencialidade dos bens ou
sua relevância. Contudo, diante da ausência de prova de que os créditos
pretendidos da aquisição de tais peças tenham, efetivamente, natureza de insumo
e, cumpram os requisitos do art. 3o, § 2o e § 3o da Lei no 10.637/2002, o
creditamento deve ser negado.
Desta forma, ante a descrição precária dos itens que compõem o direito creditório
da Recorrente, mantém-se o entendimento já firmado no julgamento de piso,
restando hígidas neste tópico as glosas efetuadas pela r. autoridade fiscal.
2.7- Dos serviços utilizados como insumo
No julgamento “a quo” foram glosados os valores dos serviços de “Manutenção
de Máquinas e Equipamentos, Conserto em produto malha de aço”, por não restar
comprovado que o atendimento aos critérios legais exigidos no art. 3o, § 2o e § 3o
da Lei no 10.637/2002.
A interessada inicia sua argumentação afirmando que é indevido o indeferimento
do crédito em relação às aquisições de serviços, não aplicados diretamente na
produção, por serem fundamentais para o seu processo produtivo. Ainda, alega
que não calculou créditos sobre todos e quaisquer serviço que contratou, mas
somente sobre “serviços necessários para o conserto e manutenção de máquinas
e equipamentos”, serviços estes “essenciais para o processo produtivo”; diz que
tal natureza “pode ser confirmada através da análise dos serviços glosados
constantes no Anexo I do despacho decisório”.
A presente questão se assemelha à do item anterior- peças em geral, onde não se
trata de não ser, mas sim da ausência de comprovação que seja.
De fato, é ônus do contribuinte provar o seu direito creditório, nos termos dos art.
170 do CTN c/c art. 373 do CPC/15. O contribuinte figura como titular da
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902922/2016-51

pretensão e, como tal, possui o ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de comprovar por
meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório,
demonstrando, notadamente por intermédio de sua escrita contábil e fiscal e
respectiva documentação de suporte que o direito invocado existe.
Assim, quanto a itens que não foram adequadamente descritos, importaria ao
deslinde da suposta controvérsia que fossem trazidos aos autos os elementos
aptos a comprovar a existência de direito creditório relativo a tais itens, capazes
de demonstrar de forma cabal que incidiu em erro a unidade de origem ao
glosá-los. Mas assim não aconteceu.
Desta feita, remetemo-nos aos mesmos fundamentos de decisão aventados no
item 3 deste voto para manter a presente glosa sobre o crédito pleiteado.
2.8- Ativos Imobilizados
2.8.1- Do Anexo V- Da Construção do Frigorífico
Do Anexo V, a glosa foi sobre o “construção do frigorífico” parte da produção.
Acontece que a Recorrente, inicialmente, limitou a sua defesa em relação as
glosas relacionadas aos Anexos III e IV do despacho decisório, e, assim,
expressamente, apresentou anuência com a glosa do Anexo V- Da Construção do
Frigorífico.
Como essa matéria não consta da impugnação, sendo abordada apenas em sede
recursal, resta inviável o seu conhecimento em face da preclusão.
Há inúmeros precedentes do CARF consolidando o entendimento de que a
matéria não trazida na Impugnação precluiu e não pode ser analisada em segunda
instância, o contrário representaria supressão da primeira instância.Vide, por
exemplo:
"PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO.
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
Não pode a Recorrente alegar, em sede recursal, matéria não impugnada, caso
contrário ter-se-ia a análise inicial de defesa na fase recursal, o que causaria
supressão de instância, pois os argumentos levantados seriam analisados apenas
e diretamente em segunda instância" (CARF, 3a Seção, 2a Câmara, 2a Turma
Acórdão no 3202001.601, Sessão de 18 de março de 2015, Rel. Cons. Gilberto de
Castro Moreira Júnior).
"PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO INOVADORA. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios
processuais da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de
defesa devem ser concentradas na impugnação, não podendo o órgão ad quem se
pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão de
instância e de violação ao devido processo legal" (CARF, 2aSeção, 3a Câmara, 2a
Turma Ordinária, Acórdão no 2302002.387, Sessão de 13 de março de 2013, Rel.
Cons. Arlindo da Costa e Silva).
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902922/2016-51

Consequentemente, não há que se falar em constituição de lide no tocante a
matéria de defesa não trazida na manifestação de inconformidade, mas que veio
aos autos somente no recurso voluntário em razão da preclusão.
A preclusão encontra fundamento no art. 303 do CPC:
Art.303. Depois da contestação, só é lícito deduzir novas alegações quando:
I­ relativas a direito superveniente;
II­ competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III- por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e
juízo.
Por sua vez, além do que, o Decreto n.o 70.235/72 dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Na lição de Chiovenda, repetida por Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz
Arenhart, tem-se que a preclusão consiste na perda, ou na extinção ou na
consumação de uma faculdade processual. Isso pode ocorrer pelo fato:
i) de não ter a parte observado a ordem assinalada pela lei ao exercício da
faculdade, como os termos peremptórios ou a sucessão legal das atividades e das
exceções;
ii) de ter a parte realizado atividade incompatível com o exercício da faculdade,
como a proposição de uma exceção incompatível com outra, ou a prática de ato
incompatível com a intenção de impugnar uma decisão;
iii) de ter a parte já exercitado validamente a faculdade. (MARINONL Luiz
Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz Arenhart. Manual do Processo de
Conhecimento. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 665, apud
CHIOVENDA, Giuseppe. "Cosa giugata e preclusione", in il “Saggi di diritto
processuale civile. Milano: Giuffrè, 1'' 1993, vol. 3. p. 233.)
A cada uma das situações acima corresponde, respectivamente, os três tipos de
preclusão: a temporal, a lógica e a consumativa. No caso em tela ocorreu a
preclusão temporal, consistente na perda da oportunidade que o contribuinte teve
para tratar da questão na impugnação, sendo certo que os princípios da
informalidade, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, referidos
na peça recursal, não socorrem a pretensão da Recorrente.
Assim, com fundamento em sede recursal, somente, é possível apresentar novas
alegações em casos excepcionais como preceitua o art. 342 do CPC, sob pena da
ocorrência da preclusão, o qual o transcrevemos:
Art. 342.Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações
quando:
I- relativas a direito ou a fato superveniente;
II- competir ao juiz conhecer delas de ofício;
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902922/2016-51

III- por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e
grau de jurisdição.
Ora, para o conhecimento do recurso voluntário há necessidade de que exista
coerência entre a manifestação de inconformidade e o recurso apresentado, pois a
lógica do sistema implica em considerar que este busca a reforma da decisão
denegatória do seu pedido formulado conforme os contornos estabelecidos pela
manifestação de inconformidade.
Todavia, uma vez constatado que o contribuinte alegou defesa que não constam
na manifestação de inconformidade, por certo que se opera a inovação da defesa,
pelo que, não poderá ser conhecido o recurso, caso contrário, implicaria em
aceitar como válida a inovação à lide na fase recursal, ocasionando ofensa ao
devido processo legal, bem como ofensa ao princípio da devolutibilidade,
principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de
enfrentar as questões agora trazidas no recurso, o contrário, seria supressão de
instâncias, o que não permitido pela legislação processual.
Além do que, como já dito, a falta de adequação entre o recurso e a manifestação
de inconformidade configura necessariamente ausência de lide em relação à
matéria agora impugnada apenas em segundo grau.
Ante o exposto, neste tópico, face da ocorrência de inovação dos argumentos da
defesa, não há como afastar a glosa relativa ao aproveitamento de crédito sobre
encargos de depreciação referente ao Anexo V- Da Construção do Frigorífico,
parte da produção.
2.9- Da Correção Monetária
Por último, a Recorrente requer o reconhecimento da correção monetária sobre o
valor dos créditos pleiteados pela contribuinte.
Voto por aplicar a incidência da SELIC, ante o indeferimento do pedido de
ressarcimento apresentada pela Recorrente pela Fazenda Pública.
Todavia, em observância ao art. 62 do Regimento Interno do RICARF que veda
aos membros destas turmas de julgamento deixarem de observar decisão
definitiva do STJ ou do STF, em sede de recursos repetitivos nos moldes dos arts.
1.036 a 1.041 do NCPC, e, no que diz respeito à aplicabilidade da Súmula 125
proferida por este C. CARF, a qual afasta a aplicação de correção monetária ou
juros aos pedidos de ressarcimento de PIS e COFINS, é mister esclarecer o que
segue.
A Súmula 125 se restringe aos créditos escriturais do regime não cumulativo para
fins de dedução do PIS e da COFINS devidos pela incidência dos tributos em
cada período de apuração, a qual prevê a não incidência de correção monetária ou
juros sobre os pedidos de ressarcimento, pois pela natureza escritural dos
créditos, e, a ausência de pleito, não há como se falar em mora por parte da
Fazenda Pública.
Sendo assim, partindo da Súmula CARF n. 125 e dos artigos 13 e 15 da Lei n.
10.833, de 29.12.2003, que vedam a atualização monetária de créditos objeto de
ressarcimento de COFINS e contribuição ao PIS não cumulativas, já era pacífico
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902922/2016-51

na jurisprudência, o entendimento de que créditos escriturais decorrentes do
princípio da não cumulatividade (Recurso Especial n. 1.035.847/RS), poderiam
ter a sua natureza escritural descaracterizada, quando restasse configurada
resistência ilegítima ao ressarcimento por parte do Fisco (Súmula STJ no 411).
Neste sentido, em 06.05.2020, sob relatoria do Ministro Sérgio Kukina, foi
publicada decisão da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que julgou
procedente o Recurso Especial n. 1.767.945/PR, apreciado sob a sistemática dos
recursos repetitivos (Repetitivo n. 1003). Na ocasião, foi firmada a seguinte tese:
“O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”, como transcrevemos a ementa “in verbis”:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA
LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes:
(a) "A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema 164/STJ);
(b)"É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao
seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e
(c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art.
24 da Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Seção, DJe 01/09/2010- Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda,
já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de
mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de
estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora,
nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-
se, na integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão
ressarcitória do contribuinte.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902922/2016-51

4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
(...)
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: Recurso Especial da Fazenda Nacional provido.
REsp1767945/PR, Recurso Especial 2018/0243465-0. Relator(a) Ministro Sérgio
Kukina. Órgão Julgador S1– Primeira Seção, Data do Julgamento 12/02/2020.
DJe 06/05/2020.
Ante todo o exposto, o REsp no 1.767.945/PR, julgado em sede de recursos
repetitivos, teve seu acórdão publicado em 06/05/2020, com trânsito em julgado
em 28/05/2020, ou seja, posteriormente à Súmula CARF no 125. Por esta razão,
em observância ao art. 62 do Regimento Interno do RICARF, entendo que a
Súmula no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não incidirá correção
monetária ou juros sobre o crédito pleiteado, quando mantida a sua natureza
escritural, bem como, quando não houver resistência injustificada por parte do
Fisco superior a 360 dias contados da data do pedido de ressarcimento nos termos
do que foi decidido pelo STJ.
Nestes termos, voto por aplicar a incidência da SELIC, ante o indeferimento do
pedido de ressarcimento apresentada pela Recorrente pela Fazenda Pública.
III- DA CONCLUSÃO
3.1- Diante do exposto, VOTO para dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para:
i) afastar as glosas incidentes sobre os créditos decorrentes da aquisição de
embalagens e etiquetas, lubrificantes e combustíveis;
ii) afastar as glosas incidentes sobre os créditos decorrentes da aquisição dos
correspondentes ao CFOP 1556/2556, respectivamente: detergente e fibra para
limpeza pesada e leve, e, Hidróxido de Sódio e Soda Cáustica; e,
iii) reconhecer a incidência da SELIC sobre o crédito pleiteado contando-se a
partir dos 360 dias do pedido.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902922/2016-51

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para i) afastar as glosas incidentes sobre os créditos decorrentes da
aquisição de embalagens, etiquetas, lubrificantes e combustíveis; ii) afastar as glosas incidentes
sobre os créditos decorrentes da aquisição dos correspondentes ao CFOP 1556/2556,
respectivamente: detergente; fibra para limpeza pesada e leve e, Hidróxido de Sódio e Soda
Cáustica; e iii) reconhecer a incidência da SELIC sobre o crédito pleiteado após 360 dias do
pedido.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital